Tribunal: STF
Processo: RE 406567
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Empregador. Folha de salários. Momento da ocorrência do fato gerador. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre o momento de ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária é dotada de natureza infraconstitucional, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. A pretensa contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta.



    2. Agravo regimental não provido.